Tribunal: STF
Processo: RE 80361
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Ação penal regida pela Lei nº 4.611, de 2 de Abril de 1965. Legitimidade de sua instauração por iniciativa concorrente do Ministério Público, ainda que a autoria do crime não haja permanecido ignorada por mais de quinze dias. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido e provido.